Tribunal: STF
Processo: AI 580822
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia a
respeito de prazo prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com
base no princípio da actio nata e na LC 110/2001, cuja possível má
aplicação, quando muito, poderia configurar ofensa indireta ou
reflexa aos dispositivos constitucionais invocados, de exame
inviável no RE: precedentes